Tribunal: TJES
Processo: 5039683-73.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039683-73.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: JOELSON SOUZA LOPES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039683-73.2024.8.08.0048
RECORRENTE:
UNIÃO SEGURADORA S.A. VIDA E PREVIDÊNCIA
RECORRIDO:
JOELSON SOUZA LOPES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS EM CONTA DE APOSENTADO. AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS OBSERVADOS CONFORME MARCO LEGAL VIGENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por União Seguradora S.A. Vida e Previdência contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, ratificando a liminar anteriormente deferida e condenando as rés, de forma solidária, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária do recorrido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A insurgência recursal não merece prosperar. Do exame atento do conjunto probatório, verifica-se que os descontos foram efetivados de forma reiterada na conta bancária do recorrido, aposentado, sem que tenha sido comprovada, de maneira segura e inequívoca, a existência de contratação válida que autorizasse a cobrança.

Incumbia à recorrente demonstrar a regularidade da avença e a efetiva manifestação de vontade do consumidor, o que não ocorreu. A simples alegação de adesão ou a referência genérica a procedimentos internos não se mostram suficientes para afastar a conclusão adotada pelo juízo de origem, sobretudo diante da vulnerabilidade do consumidor e da natureza da relação jurídica estabelecida.

A responsabilidade da recorrente decorre de sua integração à cadeia de fornecimento, sendo correta a condenação solidária imposta na sentença. Havendo participação na oferta e execução do serviço que resultou nos descontos indevidos, impõe-se a aplicação da responsabilidade objetiva, típica das relações de consumo.

Mostra-se igualmente acertada a determinação de restituição em dobro do valor indevidamente descontado, uma vez caracterizada a cobrança sem respaldo contratual válido. Tal medida não configura enriquecimento ilícito, mas sim mecanismo de recomposição patrimonial e de desestímulo à prática de cobranças indevidas.

O dano moral restou devidamente caracterizado. A diminuição injustificada da renda mensal de aposentado, por período prolongado, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, gerando insegurança e abalo à tranquilidade financeira do consumidor. O valor fixado a título de indenização observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

Não há reparos a serem feitos, ainda, quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora estabelecidos na sentença, os quais observaram corretamente a legislação aplicável, distinguindo os índices anteriores e posteriores ao marco legal pertinente.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade, excesso ou descompasso com o conjunto probatório, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)